Tribunal: TJDFT
Processo: 0743709-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743709-38.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GLÊNIO JOSÉ DE SOUSA CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal ajuizada por condenado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, requerendo a exclusão das valorações negativas das circunstâncias do crime e da culpabilidade na dosimetria da pena. Alega ocorrência de bis in idem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a valoração negativa das circunstâncias do crime por “um grupo numeroso de pessoas, inserida em um contexto de organização criminosa”, configura bis in idem em razão de condenação posterior por associação criminosa; e (ii) examinar se a análise negativa da culpabilidade pela premeditação representa dupla punição em relação à qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo emprego de dissimulação (disfarce de policiais). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prática do crime em concurso de pessoas justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que o fato de ser cometido por um grupo numeroso facilita a execução e agrava a reprovabilidade da conduta, não configurando bis in idem em relação à condenação por associação criminosa, que possui requisitos próprios. 4. A premeditação justifica a avaliação negativa da culpabilidade, pois acentua a reprovação da conduta criminosa, sendo distinta da qualificadora de dissimulação, que pode ser premeditada ou não, e refere-se à forma de execução do delito. 5. A revisão criminal não é meio hábil para rediscutir questões já decididas, salvo demonstração de erro técnico ou ilegalidade manifesta, o que não se verificou no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Pedido improcedente. Tese de julgamento: A valoração negativa das circunstâncias do crime pelo concurso de pessoas é válida e não configura bis in idem em relação à condenação por associação criminosa. A premeditação justifica a avaliação negativa da culpabilidade, sendo distinta da qualificadora de recurso que dificulta a defesa da vítima. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 68, 121, §2o, incisos I, IV e V, e 211; Código de Processo Penal, art. 621. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635145; STJ, HC 292.896; TJDFT, Acórdãos 1786855, 849412, 1845331 e 1359984. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 288, ambos do Código Penal, ao argumento de que o concurso de pessoas foi considerado tanto para justificar a valoração negativa das circunstâncias do delito quanto para embasar posterior condenação por associação criminosa, o que configuraria bis in idem. Sustenta, por conseguinte, a necessidade de afastamento da referida circunstância judicial negativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 59 e 288, ambos do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Não há que se falar em bis in idem na análise negativa das circunstâncias do crime e o fato de o requerente ter sido condenado, em outro processo, pelo crime do art. 288 do Código Penal (Associação Criminosa). Na verdade, o fato de o crime ter sido praticado em concurso de pessoas, ainda mais por um grupo numeroso de pessoas, como exposto pelo e. Desembargador, em seu d. voto, já é suficiente para autorizar a majoração da pena-base. Trata-se de circunstância que facilita sobremaneira a execução do delito, reduzindo a possiblidade da vítima se desvencilhar dos criminosos, o que acentua a gravidade da conduta, a ponto de interferir negativamente no processo de individualização da pena". (ID 69553630). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021